Tribunal: TJBA
Processo: 8109757-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109757-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO/APELANTE: CARLOS ALBERTO KRUSCHEWSKY NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA, ESTHER KRUSCHEWSKY DE MENEZES, LUCAS SALES GAVAZA SILVA, THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS

EMBARGANTE/EMBARGADA/APELADO: NAIANA CAMPOS GIL FERREIRA SANTIAGO

Advogado(s)
:
EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSOA, ANDREIA BAHIENSE COSTA, ARNOLD VINICIUS SEIXAS DE OLIVEIRA, ANA SIMAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. SUPRESSIO. NULIDADE DE FIANÇA SEM OUTORGA UXÓRIA. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO LOCATÍCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE CHAVES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. BENFEITORIAS SEM AUTORIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por locadora e locatário contra acórdão que, em apelação cível, não conheceu de um recurso, deu provimento a outro para declarar a nulidade da fiança e deu parcial provimento ao recurso do locatário para afastar reajustes contratuais, mantendo, no mais, a sentença, discutindo omissões, contradições e obscuridades quanto à deserção, nulidade da fiança, supressio, termo final da obrigação locatícia, compensação de valores e indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da preliminar de deserção do recurso de apelação; (ii) estabelecer se há contradição ou obscuridade na declaração de nulidade total da fiança sem outorga uxória; (iii) determinar se houve omissão ou erro na aplicação da supressio quanto aos reajustes locatícios; (iv) definir o termo final da obrigação de pagamento de aluguéis diante do depósito judicial das chaves; e (v) verificar a possibilidade de compensação de valores pagos e de indenização por benfeitorias realizadas sem autorização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador deve enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, inclusive preliminar de deserção, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

A comprovação tardia do preparo, realizada antes da análise de admissibilidade e sem má-fé, não enseja deserção, em observância à instrumentalidade das formas e à primazia do julgamento de mérito.

A fiança prestada sem outorga uxória é totalmente ineficaz, conforme a Súmula 332 do STJ, não havendo limitação à meação do cônjuge.

A aplicação da supressio decorre da conduta da credora que gera legítima expectativa no devedor de não exercício do direito, à luz da boa-fé objetiva e da interpretação conforme o comportamento das partes.

O depósito judicial das chaves encerra a relação locatícia e a obrigação de pagar aluguéis e encargos, ainda que haja recusa do locador em recebê-las.

Valores comprovadamente pagos ao credor devem ser compensados no saldo devedor, nos termos do art. 368 do Código Civil, com apuração em liquidação.

Benfeitorias ou instalações realizadas sem autorização prévia e escrita, quando vedadas contratualmente, não geram direito à indenização ou retenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados (locadora) e parcialmente providos (locatário), com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A ausência de análise de preliminar relevante configura omissão sanável em embargos de declaração, sem implicar necessariamente alteração do resultado.

A fiança prestada sem outorga uxória é totalmente ineficaz, conforme entendimento sumulado do STJ.

A conduta reiterada do credor pode ensejar supressio, impedindo o exercício posterior de direito incompatível com a confiança gerada.

O depósito judicial das chaves encerra a obrigação locatícia quanto ao pagamento de aluguéis e encargos.

Valores comprovadamente pagos devem ser compensados do débito, ainda que a forma de imputação seja definida em liquidação.

A realização de benfeitorias sem autorização contratual não gera direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV, 1.007 e 1.022; CC, arts. 113, §1º, I, 368, 422 e 114.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 332; STJ, AgInt no REsp 1.996.802/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na apelação cível nº. 8109757-66.2023.8.05.0001, em que figura como embargantes/embargados Naiana Campos Gil Ferreira Santiago e Carlos Alberto Kruschewsky Neto.

ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos por Naiana Campos Gil Ferreira Santiago e conhecer e acolher parcialmente com efeitos modificativos, os embargos de Carlos Alberto Kruschewsky Neto, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.